Tribunal: TJMT
Processo: 1027053-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1027053-19.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, PROVAS]

RELATOR:
DES(A). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIOLA GONTIJO CARDOSO - CPF: 606.128.941-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 035.726.096-15 (AGRAVADO), NILVA MARIA ALMEIDA - CPF: 208.777.221-53 (AGRAVADO), MARIA DAS GRACAS GONTIJO - CPF: 238.486.501-34 (ADVOGADO), ISABEL ROSSANESI GARCIA - CPF: 058.821.718-22 (AGRAVANTE), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA FLAVIA ALMEIDA RACHID - CPF: 876.327.991-68 (ADVOGADO), PAULO VITOR DE SOUZA - CPF: 755.489.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO
,
POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO 1o VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA). O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO, ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DES. DIRCEU DOS SANTOS EM 08.05.2025).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE. VICE-PREFEITA COM SUBSÍDIO FIXADO EM LEI MUNICIPAL. PROVA SUFICIENTE DE CAPACIDADE FINANCEIRA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Isabel
Rossanesi
Garcia, no âmbito da Ação Rescisória no 1027053-19.2024.8.11.0000, contra decisão monocrática que manteve o deferimento da justiça gratuita aos autores da ação rescisória, José Antônio de Almeida e Nilva Maria Almeida. A agravante sustenta que os beneficiários detêm capacidade financeira incompatível com o benefício, destacando sua propriedade de imóvel rural e vínculo com a administração pública.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a presença de elementos suficientes nos autos que afastem a presunção legal de hipossuficiência econômica dos autores da ação rescisória, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/2015, é relativa e pode ser elidida por prova em sentido contrário.

No caso concreto, restou demonstrado que um dos beneficiários da gratuidade ocupa o cargo de vice-prefeita municipal, com subsídio mensal de R$ 14.000,00, conforme Lei Ordinária Municipal no 1.029/2024, além da existência de atividade empresarial vinculada ao setor agropecuário.

Tais circunstâncias evidenciam capacidade econômica suficiente para suportar os encargos processuais sem comprometimento da subsistência, afastando a presunção de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno provido para revogar os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos aos agravados.

Tese de julgamento:

"A demonstração objetiva de capacidade econômica, evidenciada por subsídio de cargo eletivo e atividade empresarial, é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência e ensejar a revogação da gratuidade da justiça."

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DES
. MARCIO VIDAL
(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Isabel
Rossanesi
Garcia, contra decisão monocrática proferida no âmbito da Ação Rescisória n. 1027053-19.2024.8.11.0000, ajuizada por José Antônio de Almeida e Nilva Maria Almeida, que manteve o pedido de concessão da justiça gratuita aos Agravados, rejeitando a impugnação apresentada pela Agravante.

A Agravante, inicialmente, requer a sua concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento próprio.

No mérito recursal, por sua vez, a Recorrente, opõe a decisão que concedeu as benesses da gratuidade judiciaria aos Autores, ora Agravados, sob o argumento que não preencheram os requisitos legais, tendo em vista a expressiva capacidade financeira demonstrada por meio de documentos juntados ao feito.

Argumenta que os Agravados são proprietários de 50% da Fazenda Aurora, imóvel rural com área de 1.950 hectares, localizada no município de São Félix do Araguaia-MT, cujo valor venal estimado ultrapassa R$ 2.600.000,00, o que afastaria a presunção de hipossuficiência.

Aduz que José Antônio de Almeida já exerceu o cargo de prefeito daquele município e que tanto ele quanto Nilva Maria Almeida respondem a diversas Ações Civis Públicas, nas quais foram decretadas indisponibilidades de bens, reforçando a tese de que possuem patrimônio significativo.

Alega que a mera indisponibilidade de bens não é indicativa de incapacidade financeira, pois não impede que os Agravados disponham de outros ativos ou rendimentos suficientes para suportar os custos do processo.

Defende que decisão agravada desconsiderou provas novas, que demonstrariam a exploração econômica da Fazenda Aurora pelos Agravados, o que reforça a sua capacidade financeira e a consequente impossibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão impugnada e, de consequência, a revogação da gratuidade da justiça concedida aos Agravados, determinando que arquem com as custas processuais.

Com essas razões, pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça e requer o provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão impugnada e, de consequência, a revogação da gratuidade da justiça concedida aos Agravados, determinando que arquem com as custas processuais.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno, sob o argumento de que a decisão recorrida deve ser mantida, pois não houve comprovação inequívoca de que possuem recursos suficientes para suportar os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Argumentam que os documentos apresentados pela Agravante não afastam a presunção de hipossuficiência, pois os bens bloqueados e as penhoras reforçam a situação de impossibilidade financeira (id. 255510688).

É o Relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

U
SARAM
DA
PALAVRA
O
ADVOGAD
O

JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA,
OAB
/
GO 17208
, E A
ADVOGADA
FABÍOLA GONTIJO CARDOSO, OAB
/
DF 51746
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara
:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Isabel
Rossanesi
Garcia, contra decisão monocrática proferida no âmbito da Ação Rescisória n. 1027053-19.2024.8.11.0000, ajuizada por José Antônio de Almeida e Nilva Maria Almeida, que manteve o pedido de concessão da justiça gratuita aos Agravados, rejeitando a impugnação apresentada pela Agravante.

Cinge-se a controvérsia sobre a admissibilidade da Ação Rescisória ajuizada pelo agravante, com fundamento no artigo 966, VI, VII e VIII, do Código de Processo Civil (CPC/2015), sob alegação de erro de fato e manifesta violação à norma jurídica.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos originários, os argumentos, esposados pelo Agravante, constato que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque esta, pontuou todas as questões trazidas ao debate.

A concessão da gratuidade da justiça encontra amparo no artigo 98 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a pessoa natural pode litigar sem custas e despesas processuais desde que comprove insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O §3o do artigo 99 do CPC consagra a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira quando formulada por pessoa natural, ressalvando-se a possibilidade de sua impugnação mediante prova inequívoca em sentido contrário.

No caso concreto, a decisão recorrida concedeu a gratuidade aos Agravados após análise dos documentos apresentados nos autos, os quais foram juntados sob sigilo, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, para resguardar informações sensíveis, como estado de saúde, extratos bancários e situação previdenciária.

A Agravante, por sua vez, impugnou a concessão do benefício sob o fundamento de que os Agravados são proprietários de 50% da Fazenda Aurora, imóvel rural com 1.950 hectares, e que tal propriedade indicaria capacidade financeira suficiente para arcar com as custas do processo. Alegou, ainda, que José Antônio de Almeida já exerceu cargo público e que ambos os Agravados respondem a ações civis públicas, nas quais tiveram bens indisponibilizados, além de terem realizado pagamentos de custas judiciais em outros processos.

Não obstante a relevância dos argumentos trazidos pela Agravante, verifica-se que não há prova inequívoca de que os Agravados possuam renda disponível e suficiente para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

O simples fato de serem proprietários de um imóvel rural não demonstra, por si só, liquidez financeira imediata, sendo certo que a posse de bens não implica, necessariamente, disponibilidade econômica para arcar com as custas do processo, tanto que ficou demonstrado que os Agravados possuem renda mensal é superior a pouco mais de 1 (um) salário-mínimo, tendo sido deferida a Justiça Gratuita na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a propriedade de bens não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, sendo necessária a comprovação de rendimentos líquidos disponíveis que possibilitem o custeio das despesas processuais sem comprometer a subsistência do beneficiário.

Além disso, a Agravante se baseia, em grande parte, no fato de que os Agravados tiveram bens bloqueados em ações civis públicas, no entanto, tal circunstância, ao contrário do pretendido, não constitui prova de suficiência financeira, mas, sim, reforça a tese de que os Agravados não detêm plena disponibilidade sobre seu patrimônio.

Frisa-se, a existência de restrições judiciais sobre os bens sugere, inclusive, dificuldades patrimoniais e possível comprometimento financeiro, o que justifica a concessão da gratuidade da justiça.

Ademais, a alegação de que os Agravados efetuaram pagamento de custas em outros processos não se revela suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, uma vez que não há comprovação de que a situação financeira dos Agravados permaneça inalterada no presente momento, tampouco que os valores anteriormente pagos sejam compatíveis com as despesas exigidas para a tramitação desta ação rescisória.

O direito à gratuidade da justiça pode ser revogado a qualquer tempo, caso surjam elementos inequívocos que demonstrem a melhoria da situação financeira dos beneficiários, porém, não há nos autos elementos suficientes para a revogação neste momento processual.

Diante desse contexto, a decisão agravada não merece reforma, pois as provas colacionadas pela Agravante não afastam a presunção de hipossuficiência dos Agravados, inexistindo demonstração de renda líquida suficiente para arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Outrossim
, a Agravante, Isabel
Rossanesi
Garcia, pleiteou, ainda, em seu recurso, os benefícios da justiça gratuita.

Sabe-se que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer momento, incluindo na contestação, na petição inicial, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Ao analisar este pedido, entendo que a Agravante, demonstrou a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais deste feito, já que possui fonte de renda limitada, proveniente exclusivamente de seu benefício de aposentadoria e de acordo se verifica do seu extrato bancário, no qual comprova a baixa movimentação financeira.

Sendo assim, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo,
incólume
o
decisum
recorrido.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
O
. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
1o
VOGAL):

Acompanho o voto
do douto
Relator.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
(2o VOGAL):

Acompanho o voto d
o
Relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(3a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA.
DESA.
ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES

(4a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
6
o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(7a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(8o VOGAL):

Peço vista dos autos, para melhor análise da matéria.

V

O

T

O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Retifico o voto
anteriormente
proferido, para aguardar o pedido de vista.

V

O

T

O (RETIFICADO)

EXMA. SRA.
DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
(4a VOGAL):

De igual modo, retifico meu voto e aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE
2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (8o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator, pelo não-provimento do recurso.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL):

De igual modo, acompanho o voto do Relator.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Eminentes Pares,

Qual é a prova nos autos da
impossibilidade da recorrente de arcar com as custas
e
os honorários
advocatícios
?

Tenho
em mãos
um documento,
extraído da
internet
, consubstanciad
o
na L
ei
O
rdinária
n.o

1
.
029/2024,
a
qu
al
fixou
o s
ubsídio mensal de
R$
14
.
000
,00 (quatorze mil reais)
para o

vice-prefeito
.
Considerando que a

requerente
ocupa a posição de

vice-prefeita

da
cidade
,
depreende-se que ela aufere uma renda de, no mínimo, R$ 14.000,00, além de, segundo informações, possuir uma empresa agropecuária.

Diante desses elementos, peço vênia para
divergir do douto Relator
e, consequentemente,
DAR PROVIMENTO a este agravo interno
.

É como voto.

V

O

T

O (RETIFICADO)

EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES (3a VOGAL):

Tendo em vista a informação
apresentada
, retifico meu voto para acompanhar o voto do
Desembargador
Carlos Alberto
Alves
a
Rocha
.

V

O

T

O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (8o VOGAL):

Igualmente, peço vênia ao douto Relator
para
acompanh
ar
a divergência inaugurada pelo Desembargador Carlos Alberto
Alves da Rocha
.

V

O

T

O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL):

Eminentes Pares,

Relembrando o fato mencionado pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, e considerando as nossas reiteradas decisões de indeferimento de justiça gratuita, inclusive para nossos próprios servidores, em razão do salário que percebem, peço vênia ao Relator para
retificar meu voto
e
acompanhar a divergência
.

É como voto.

V

O

T

O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (6o VOGAL):

Considerando o fato novo trazido pelo Desembargador Carlos Alberto
Alves da Rocha
, retifico meu voto para acompanhar a divergência.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (7a VOGAL):

Diante do fato novo, retifico meu voto e acompanho a divergência, com todas as vênias ao desembargador Relator.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ALMEIDA ARRUDA (
5
o VOGAL):

Voto com a divergência, para dar provimento ao recurso.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

No caso em exame, r
egistro
algo bastante interessante e que me marcou
profundamente
.
Não tenho certeza
se ocorreu
em outras câmeras, mas
foi a primeira vez que uma advogada autista se apresentou como autista e fez a sustentação
n
a nossa Câmara
.
E
sse momento ficou
,
de fato,
marcado nesse caso.

Deixo esse acontecimento devidamente registrado. Desconheço se há um precedente ou se é inédito em nosso Tribunal, mas, para mim, certamente foi.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025